Tribunal: TJSP
Processo: 1027599-73.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA –– CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AQUISIÇÃO E COMÉRCIO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS VETERINÁRIOS – TRANSFERÊNCIA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA –– CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AQUISIÇÃO E COMÉRCIO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS VETERINÁRIOS – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS DO ICMS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2.005 E 2.006 – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM E O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO RESPECTIVO DÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA APURAÇÃO E A APLICAÇÃO DOS REFERIDOS CRÉDITOS (ÍNDICE DE VALOR ACRESCIDO (IVA), MEDIANA ANUAL, NOS TERMOS DOS COMUNICADOS CAT NoS 9/04 E 14/05) – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA METODOLOGIA APLICADA PARA A APURAÇÃO DA ALÍQUOTA MÉDIA DO ICMS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA À EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PREJUDICIALIDADE. 1. Transferência de créditos acumulados do ICMS, decorrentes da aquisição de insumos, no período compreendido entre 2.005 e 2.006, parcialmente reconhecida, nos termos do resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 2. Higidez do Auto de Infração e Imposição de Multa e exigibilidade do respectivo débito tributário, parcialmente demonstrada. 3. Aplicabilidade dos Comunicados CAT nos 9/04 e 14/05. 4. Inaplicabilidade do Ofício Circular DEAT-G. 5. Impossibilidade de exclusão dos juros de mora, incidentes sobre a multa pecuniária e a atualização da respectiva base de cálculo. 6. Recálculo da dívida tributária, autorizado e determinado na origem, com a limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC). 7. A adequação da dívida fiscal não acarreta a nulidade da CDA e, tampouco, autoriza a respectiva substituição do título executivo extrajudicial. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Pretensão recursal, deduzida pela parte autora, relativamente ao reconhecimento da sucumbência recíproca, prejudicada. 10. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, recorrida, ratificada. 12. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.